Tribunal: STF
Processo: HC 272877
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de H.V.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.962.984/GO (evento 8). 

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (evento 3, fls. 402-413).

No presente writ, a defesa sustenta a insuficiência do acervo probatório para amparar o decreto condenatório. Alega a ocorrência de nulidade absoluta decorrente de cerceamento de defesa, ao argumento de que foram utilizadas fotografias, registros eletrônicos e comunicações digitais sem a efetiva observância do contraditório quanto ao conteúdo probatório produzido. Requer, em medida liminar, “i) a suspensão imediata de eventual execução penal; ii) a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado; iii) o sobrestamento de quaisquer medidas constritivas decorrentes da condenação questionada; iv) a expedição de salvo-conduto, caso necessário, até julgamento definitivo do presente writ constitucional”. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade absoluta e a cassação integral do ato apontado como coator, com a consequente determinação de novo julgamento. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da insuficiência probatória, a fim de absolver o paciente do delito que lhe foi imputado, ou, ainda, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta ou da modalidade tentada, com o consequente redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 8):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula nº 7 do STJ e da ausência de demonstração de divergência jurisprudencial. 
2. O agravante alegou que o recurso especial não demandava reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já delineados nos autos, além de apontar a existência de divergência jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do recurso especial. Também sustentou ausência de fundamentação da decisão agravada e reiterou argumentos de mérito quanto à insuficiência probatória, atipicidade da conduta e cerceamento de defesa. 
3. O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do agravo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a afastar os óbices da Súmula nº 7 do STJ e da ausência de demonstração de divergência jurisprudencial, bem como se a decisão agravada carece de fundamentação adequada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas, e a pretensão de reexame do conjunto fático-probatório encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.
6. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência da Súmula nº 7 do STJ, impede o conhecimento do recurso, conforme o disposto na Súmula nº 182 do STJ. 
8. A alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada não prospera, pois os fundamentos do acórdão impugnado foram devidamente analisados, não sendo exigível a reprodução integral do conteúdo do recurso. 
9. A mera transcrição de ementas ou trechos esparsos de acórdãos paradigmas não é suficiente para comprovar o dissídio jurisprudencial, sendo imprescindível o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas, conforme exigido pelo art. 1.029, § 1º, do CPC e art. 255, § 1º, do RISTJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.  

Nesse contexto, o relator do AREsp 2.962.984/GO ressaltou que “o recurso especial veicula pretensão que pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que justifica a incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ”. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma da Corte Superior enfatizou que a parte agravante deixou de impugnar o fundamento quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ, razão pela qual a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos. Asseverou que “no presente agravo, o insurgente, assim como no agravo em recurso especial, não refutou a prescindibilidade de reexame fático probatório para analisar as teses defensivas. A esse teor, saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas”.

Ressalto, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, que “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

Em acréscimo, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente